Tribunal: TJDFT
Processo: 0725475-70.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725475-70.2018.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINARA CRUZ DE SA DO CARMO, WILTON RODRIGUES DO CARMO EMBARGADO: MASSA FALIDA DE MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, GENESIO RODRIGUES DO CARMO SOARES, JPW INCORPORACOES CONSTRUTORA &amp; LOCACAO DE IMOVEIS EIRELI - ME D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SINARA CRUZ DE SA DO CARMO e WILTON RODRIGUES DO CARMO em face de MASSA FALIDA DE MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, GENESIO RODRIGUES DO CARMO SOARES, JPW INCORPORACOES CONSTRUTORA &amp; LOCACAO DE IMOVEIS EIRELI – ME, ante Acórdão de ID 23726168 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargada, conheceu o recurso e negou provimento Verifico que, houve erro material, conforme relatado por GENESIO RODRIGUES DO CARMO SOARES sob petição ID 25238827, quanto à intimação determinada por Despacho ID 24763581. Determino nova intimação, agora, para a parte embargada correta. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 11 de maio de 2021 14:52:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador